Tribunal: TJBA
Processo: 8036933-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036933-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
LIDIANE SOUZA ALMEIDA, RAFAEL BARROSO FONTELLES, JOAO VICENTE BERRIEL NETTO

AGRAVADO: REVLOC GESTAO E TERCEIRIZACAO DE FROTAS LTDA

Advogado(s)
:
LARISSA CHAVES DE SOUZA, FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Volkswagen S.A., na qualidade de credor fiduciário, contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória da Conquista/BA, proferida nos autos de recuperação judicial da empresa Revloc Gestão e Terceirização de Frotas Ltda., que prorrogou o
stay period
até a realização da Assembleia Geral de Credores, designada para 2025. O agravante alega violação ao art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, considerando que o prazo legal de 360 dias já foi superado sem prévia deliberação favorável da assembleia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em definir a legalidade da prorrogação do
stay period
para além do prazo máximo de 360 dias, sem deliberação expressa da Assembleia Geral de Credores, diante da ausência de quórum nas sessões previamente designadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prorrogação do
stay period
, embora excepcional, é admitida pela jurisprudência do STJ quando demonstrado que o atraso não decorre de conduta negligente da recuperanda.

4. A realização da AGC foi frustrada por ausência de quórum, não havendo prova de má-fé ou manobra protelatória por parte da empresa.

5. A decisão impugnada está alinhada ao princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, sendo a flexibilização da norma justificada para garantir a viabilidade do plano de recuperação.

6. Inexistência de elementos que justifiquem o perigo de dano ou risco de ineficácia da medida, inviabilizando o efeito suspensivo pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“É possível a prorrogação do stay period além do prazo de 360 dias previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, desde que a postergação não decorra de conduta dolosa ou negligente da recuperanda.”

“A ausência de deliberação da AGC, por falta de quórum, não afasta, por si só, a possibilidade de prorrogação do período de suspensão das execuções, quando justificada pelo princípio da preservação da empresa.”

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º, e 47; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.991.103/MT; AgInt no AREsp 2423717/RO; TJ-BA, AI 8004958-09.2022.8.05.0000; AI 8050230-89.2023.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do A
GRAVO DE INSTRUMENTO nº 8036933-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente BANCO VOLKSWAGEN S.A. e parte recorrida REVLOC GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A2